Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732424-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEJAIR PEREIRA BONFIM AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se Ciência à Procuradoria de Justiça do MPDFT para elaboração do competente parecer, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009. Após, retornem o autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024 15:14:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador